Tribunal: TJSP
Processo: 1018025-34.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. Distinção deste caso com outros julgados nesta Câmara. Instituição e registro de incorporação imobiliária, figurando a autora como cedente da área para implantação do empreendimento, com permuta de parte de área útil a ser edificada. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Documentação que

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. Distinção deste caso com outros julgados nesta Câmara. Instituição e registro de incorporação imobiliária, figurando a autora como cedente da área para implantação do empreendimento, com permuta de parte de área útil a ser edificada. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Documentação que comprova não só os aditivos em relação ao contrato primitivo, como TAC firmado junto à Municipalidade, prorrogando o prazo de entrega das obras. Não configurado o atraso na entrega das obras, por culpa parte da Ré em relação à autora. Autora que não logrou comprovar as suas alegações. Ônus da prova que lhe incumbia. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.